Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-29.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001897-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 61.076.055/0001-70 (AGRAVADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFANT & DEFANT LTDA. - CNPJ: 03.320.937/0003-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTRA DO BRASIL CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO), GISELLY PRADO SILVA - CPF: 407.960.478-55 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE A DECISÃO QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DE LAGE LADEN BRASIL S.A E CONDENOU O AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO PATRONO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INAPLICABILIDADE DO CDC AO CASO – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso vertente, verifica-se que a parte autora firmou contrato de financiamento do veículo com o Banco agravado, para viabilizar sua aquisição, tratando-se o fornecimento de crédito de negócio jurídico totalmente distinto do fornecimento do bem em si.

Neste esteio, não tem tal instituição financeira nenhuma vinculação com a empresa fabricante e nem com concessionária em que possa ter sido adquirido o veículo pelo agravante, não guardando o defeito noticiado pela autora qualquer relação com o contrato de financiamento firmado com o Banco, aqui agravado, que em nada descumpriu seu dever contratual assumido.

Ao contrário, cumpriu com suas obrigações contratuais, de forma que não há inadimplência da sua parte, não podendo responder por danos decorrentes de defeitos no veículo automotor adquirido, por não haver nexo causal entre tais danos e qualquer conduta pelo banco praticada.

Assim, na hipótese, partilho do mesmo entendimento do juiz a quo quando ressaltou que “afastada a aplicação do CDC não há o que se falar em solidariedade ou responsabilidade objetiva de quem se encontra na cadeia econômica da operação, sendo certo que não existindo qualquer imputação concreta de responsabilidade da Instituição Financeira em relação aos aventados defeitos dos maquinários patente sua ilegitimidade para responder pela pretensão indenizatória, devendo a lide prosseguir em relação a instituição financeira apenas com relação ao pedido de alongamento das operações de crédito deduzidas na emenda”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RUBIA ARGENTA DEON e RODRIGO CALETTI DEON, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais Materiais n. 0005286-78.2018.8.11.0055, proposta em desfavor de AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA e BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A, que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a decisão que acolheu a ilegitimidade passiva do Banco de Lage Laden Brasil S.A e condenou o autor ao pagamento de honorários ao patrono da instituição financeira arbitrados em 10% do valor da causa originalmente apresentado pela parte autora.

Em suas razões, alegam os agravantes que propuseram a ação indenizatória objetivando se defender dos graves prejuízos que lhes foram causados pelas Agravadas ao comercializarem máquinas com defeitos e vícios, fatores que desencadearam em sucessivas paralizações das máquinas para efetuarem reparos, o que inviabilizou o plantio da Soja na época adequada – Janela de plantio, bem como comprometeu o cultivo da Safrinha de Sorgo e Milho, impondo-lhes graves e milionários prejuízos.

Afirmam que um trator permaneceu por mais 12 meses, (1 ano), no interior da empresa Agravada, tendo este sido devolvido sem o devido conserto ante aos graves problemas que apresentaram as máquinas defeituosas.

Aduz que o Banco de Lage Laden Brasil S.A. é legitimo para figurar no polo passivo do presente feito em todas as questões, inclusive no pleito de ser responsabilizado a indenizar os Agravantes, vez que o mesmo é banco da fábrica das máquinas, ou seja, que participa da negociação das vendas, sendo quem oferece as condições diferenciadas, justamente para fomentar a fábrica Valtra, que é proprietária do banco, junto com o grupo AGCO.

Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, determinando, desde já, a suspensão da decisão recorrida.

No mérito, pugna seja provido o presente recurso para, reformando a decisão agravada, concedendo assim, a suspensão da r. decisão do Juízo Singular, considerando que Banco de Lage Landen Brasil S.A, é banco de fábrica, ou seja, é um banco que pertence à fabricante Valtra e por sua vez também pertence ao Grupo AGCO, situação que o coloca em condição diferenciada, já que é banco que participa das negociações e fomenta as vendas das máquinas Valtra, sendo reformado o julgado, para reconhecer a legitimidade do Banco em questão quanto ao pleito indenizatório..

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 201209156).

Contraminuta da parte agravada (ID 205200198 e 205287173).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Indenização proposta por RUBIA ARGENTA DEON e RODRIGO CALETTI DEON em face de VALTRA DO BRASIL CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA e BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, alegando que são agricultores e proprietários de imóveis rurais, onde desenvolvem atividade agrícola, cultivando soja, milho, arroz, feijão, etc.

Sustentam os requerentes que, em 2016 firmaram as Cédulas de Crédito Bancários n.º 486136, 485978, 488763 e 511328, com a requerida Banco de Lage Laden Brasil S.A, para implementação de máquinas e equipamentos da requerida Valtra do Brasil CNH Industrial Latin América Ltda. em sua atividade agrícola, propondo como oferta de garantia, além da alienação fiduciária nas máquinas, os imóveis sob as matrículas n.º 5484, 5485 e 5486 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.

Contudo, alegam os requerentes que os maquinários apresentaram problemas mecânicos e elétricos, os quais não foram sanados, apesar das várias ordens de serviços, suportando os requerentes prejuízos em razão do atraso na colheita da safra 2017.

Asseveram que diante da dimensão dos prejuízos suportados, ficaram impossibilitados de honrar seus compromisso com fornecedores, inclusive o requerido Banco de Lage Laden Brasil S.A, financiador dos maquinários.

Desse modo, pugnaram pelo deferimento da tutela de urgência para manutenção de posse dos maquinários, conserto ou troca dos maquinários. No mérito, pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Os requerentes promoveram a emenda à inicial, com a indicação dos contratos que desejam o refinanciamento com pedido de tutela de urgência, sendo acompanhada a petição dos documentos de fls. 1.2891.329.

A inicial foi recebida, sendo indeferida a gratuidade e consignada a inaplicabilidade do CDC ao presente feito, sendo deferida parcialmente a antecipação de tutela no que tange a manutenção dos maquinários objeto dos contratos atinentes ao alongamento pleiteado com fulcro na Circular do BNDES SUP/ADI 46/2018, indeferindo-se os demais pedidos atinentes a antecipação de tutela.

O Bando de Lage Landen Brasil S/A apresentou contestação alegando, entre outros, sua ilegitimidade passiva, bem como o não preenchimento dos requisitos para o alongamento pretendido.

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo acolheu a arguição de ilegitimidade passiva do Banco de Lagen Laden Brasil S.A, visto que, afastada a aplicação do CDC, não há se falar em solidariedade ou responsabilidade objetiva de quem se encontra na cadeia econômica da operação, sendo certo que não existindo qualquer imputação concreta de responsabilidade da Instituição Financeira em relação aos aventados defeitos dos maquinários patente sua ilegitimidade para responder pela pretensão indenizatória, devendo a lide prosseguir em relação a instituição financeira apenas com relação ao pedido de alongamento das operações de crédito deduzidas na emenda.

Considerando-se os limites da sucumbência atinente a ilegitimidade ora acolhida, condenou o autor ao pagamento de honorários ao patrono da instituição financeira arbitrados em 10% do valor da causa originalmente apresentado pela parte autora, ou seja, antes da emenda, visto que afastada a integralidade da pretensão original em relação a Instituição financeira.

Opostos Embargos de Declaração pelos Autores, estes foram rejeitados, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

As decisões não merecem reparo.

Com efeito, acerca da legitimidade processual, nos ensina Humberto Theodoro Júnior:

"Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar in totum a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo. Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse reafirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão" (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 38ª ed., p. 54).

Por sua vez, em relação à responsabilidade por defeito do produto, o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes que integrem a cadeia produtiva pelos danos causados pelo produto defeituoso.

Ocorre que, no caso, de fato, inexistente a figura do consumidor, como destinatário final do produto ou serviço, e do fornecedor, tendo em vista a finalidade comercial do negócio jurídico, ficando afastada a solidariedade própria do direito consumerista.

Assim, preceitua o art. 18 do CDC:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

Registre-se que a denominação "fornecedores", disposta no referido artigo, inclui não só o próprio fornecedor, mas também o fabricante, o comerciante ou qualquer outro que tenha participado da produção ou circulação do produto, tal como o importador e o distribuidor. É necessário, no entanto, que o réu acionado tenha participado da cadeia de fornecimento do produto, para que venha responder pelos vícios que este apresentar.

Dito isso, no caso vertente, verifica-se que a parte autora firmou contrato de financiamento do veículo com o Banco agravado, para viabilizar sua aquisição, tratando-se o fornecimento de crédito de negócio jurídico totalmente distinto do fornecimento do bem em si.

Neste esteio, não tem tal instituição financeira nenhuma vinculação com a empresa fabricante e nem com concessionária em que possa ter sido adquirido o veículo pelo agravante, não guardando o defeito noticiado pela autora qualquer relação com o contrato de financiamento firmado com o Banco, aqui agravado, que em nada descumpriu seu dever contratual assumido.

Ao contrário, cumpriu com suas obrigações contratuais, de forma que não há inadimplência da sua parte, não podendo responder por danos decorrentes de defeitos no veículo automotor adquirido, por não haver nexo causal entre tais danos e qualquer conduta pelo banco praticada.

Assim, na hipótese, partilho do mesmo entendimento do juiz a quo quando ressaltou que “afastada a aplicação do CDC não há o que se falar em solidariedade ou responsabilidade objetiva de quem se encontra na cadeia econômica da operação, sendo certo que não existindo qualquer imputação concreta de responsabilidade da Instituição Financeira em relação aos aventados defeitos dos maquinários patente sua ilegitimidade para responder pela pretensão indenizatória, devendo a lide prosseguir em relação a instituição financeira apenas com relação ao pedido de alongamento das operações de crédito deduzidas na emenda”.

Acerca da ilegitimidade passiva da financeira vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO. DESERÇÃO. LEI LOCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO MOVIDA CONTRA O BANCO FINANCIADOR. FUNDAMENTO ALUSIVO A DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. I. Não compete ao STJ a interpretação de direito local. II. É o banco réu parte ilegitimada para a causa, quando o fundamento do pedido é alheio ao contrato celebrado entre aquele e o autor, porém referente a vício de fabricação alegadamente encontrado no veículo, portanto advindo da compra e venda celebrada com a concessionária, envolvendo produto de montadora, e ambas não integram a lide. III. Recurso especial não conhecido." LEXSTJ 221/76.

"DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTRATOACESSÓRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297), mas apenas em relação aos serviços atinentes à atividade bancária. Por certo que o banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu tão-somente porque o consumidor adquiriu-o com valores obtidos por meio de financiamento bancário. Se o banco fornece dinheiro, o consumidor é livre para escolher o produto que lhe aprouver. No caso de o bem apresentar defeito, o comprador ainda continua devedor da instituição financeira. 2. Não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida para o credor. 3. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1014547 / DF - Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - DJe 07/12/2009).

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEFEITO EM VEÍCULO NOVO. AQUISIÇÃO MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BANCO FINANCIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. - É cediço que toda a cadeia de fornecedores, incluindo o comerciante, responde solidariamente pelos vícios de qualidade em produtos, consoante dicção do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - Entretanto, demonstrado nos autos que os defeitos ocorridos no veículo adquirido pelo autor não tiveram relação com o financiamento firmado com o Banco, que não participou da cadeia de fornecimento do produto viciado, mas apenas forneceu o crédito para sua aquisição, deve ser afastada a responsabilidade solidária invocada, diante da ilegitimidade passiva da instituição financeira para responder pelos danos sofridos com o acidente de trânsito.” (TJ-MG - AI: 10000205407372001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INSURGÊNCIA RECURSAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGADOS VÍCIOS E DEFEITOS OCULTOS DO AUTOMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO VOTORANTIN S/A) EVIDENCIADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE CONSTITUI INSTRUMENTO AUTÔNOMO EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE, NO CASO, NÃO INTEGRA GRUPO ECONÔMICO DA LOJA DE VENDA DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPR. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DAS AUTORAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (TJ-PR 00375336920238160000 Londrina, Relator: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 29/08/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2023)

Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo".

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024